Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709756-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento por inadequação da via eleita, pois em verdade, a parte impugna a sentença. Mesmo que se entenda que a parte impugna a decisão que não reconsiderou a sentença, esta sequer possui conteúdo decisório, além de não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 19 de março de 2025 14:44:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador